Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739483-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DANTAS AGRAVADO: SAMARA DE OLIVEIRA FELIPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: O deferimento do efeito suspensivo à r. decisão agravada para suspender o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, como pensão fixada em tutela antecipada, por impossibilidade financeira e prover o presente Agravo de Instrumento confirmando a medida liminar. O agravante não trouxe elementos de prova pré-constituída que possam infirmar o entendimento do ilustro Juízo de origem. Por outro lado, não há dúvidas da necessidade da ré, ora agravada, de receber pensionamento em razão da sua condição decorrente do acidente em que seu vitimada, em face do qual se proferiu sentença condenatória em desfavor do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021